Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-76.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho.
3. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades dos apelantes, menores impúberes, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. Na hipótese, nota-se que a verba de subsistência, somada aos gastos com lazer, vestuário e dispêndios eventuais, deve situar-se no percentual de 57% (cinquenta e sete por cento) do salário-mínimo, no caso de desemprego, quantia que melhor se adéqua ao panorama das partes.
5. Recurso conhecido e não provido.